Tribunal: TJDFT
Processo: 0738908-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0738908-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS AGRAVADO: OSMAR GIULIATTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO CARLOS DOS SANTOS com pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo à decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença movida em seu desfavor por OSMAR GIULIATTI. Informa que o MM. juiz a quo deferiu a consulta eletrônica reiterada SISBAJUD por 30 dias, para constrição de ativos financeiros em seu nome, com o que não concorda, porquanto o credor não demonstrou mudança patrimonial do devedor. Sustenta que a decisão não foi fundamentada e que a manutenção da decisão lhe imputará danos consideráveis e dificuldades financeiras. Preparo comprovado. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator é autorizado conceder efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único do CPC). Cuida-se de agravo de instrumento interposto da decisão que deferiu a consulta reiterada em contas do devedor pelo sistema SISBAJUD. Conforme inteligência do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do credor. Proferida a sentença que reconhece a existência do débito, a lei processual oportuniza prazo ao devedor para efetuar o pagamento. Não o fazendo nem indicando bens, é direito do credor buscar a satisfação do seu crédito lançando mão dos meios legítimos de investigação e expropriação, a exemplo das pesquisas eletrônicas. Na origem, observa-se que foi penhorado bem imóvel do devedor, porém durante a tramitação do agravo de instrumento interposto da decisão permissiva da penhora, o agravante alienou o bem e não resgatou a dívida com o produto da venda. Ora, a venda do imóvel evidencia alteração patrimonial do devedor, porquanto a lógica induz concluir pela existência de contraprestação monetária pela negociação havida. Nesse descortino, não ressai nenhum desatino quanto à decisão guerreada, registrando-se que o dinheiro ocupa a ordem preferencial de penhora. A pesquisa eletrônica de ativos financeiros é decorrência lógica advinda do inadimplemento do devedor, bastando o legítimo direito do credor em perseguir seu crédito e a ausência de algum fator impeditivo. Por essa razão, dispensa-se justificação detalhada à decisão que a defere por ser mero ato de impulsionamento processual para a consecução da finalidade pretendida. Do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO requerido. Intime-se o agravado para apresentação de contraminuta. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator